Tribunal: STF
Processo: RE 1603537
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ÓBITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pensão por morte é um benefício do dependente do segurado ativo ou inativo, que surge com a ocorrência do evento morte. 2. Na hipótese dos autos, o ato da cassação da aposentadoria de Gil Bueno de Magalhães (confirmado por decisão transitada em julgado), reflete na esfera jurídica de seus dependentes, no caso, a autora. Com a aplicação da mencionada penalidade de cassação de aposentadoria, o Auditor-Fiscal deixou de ostentar a condição de segurado do RPPS e, por via de consequência, perde o direito à pensão por morte sua beneficiária, autora da ação. 3. Recurso desprovido (doc. 61, p. 7).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, XLV, XLVI e XLVII, 37 e 40, § 7°, da mesma Carta, sob o argumento de que o “Tribunal a quo desconsiderou a natureza de pena da decisão administrativa que determina a cassação da aposentadoria de servidor público, de modo a estender os seus efeitos aos dependentes do segurado, afastando destes o direito adquirido à pensão por morte” (doc. 67, p. 5).

Afirma, ademais, que o servidor falecido preencheu os requisitos para obtenção da aposentadoria, de forma que a recusa de concessão da pensão após a sua morte afronta o caráter contributivo e solidário da Previdência Social e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que a ora recorrente não preencheu os requisitos para a obtenção da pretendida pensão por morte, notadamente porque o instituidor da pensão, no momento do óbito, já não detinha mais a qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência Social.

Essa matéria, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.170.204 RG/RS (Tema 1.028 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, não tem repercussão geral, por se restringir ao âmbito infraconstitucional e fundar-se na análise de fatos e provas, conforme se observa na ementa do citado precedente:

Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2. Ausência de repercussão geral.

Além disso, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no julgamento da ADPF 418/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue reproduzida:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente (DJe 30/4/2020).

Com base nessa compreensão, reconhecida a validade da cassação da aposentadoria, deixa de existir o direito à pensão por morte, por se tratar de benefício de natureza derivada, cujo deferimento depende da manutenção da qualidade de segurado do instituidor no Regime Próprio de Previdência Social. Nessa linha, reporto-me ainda às seguintes decisões: ARE 1.410.792/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/12/2022; ARE 1.121.886 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2019; e ARE 1.201.040/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14/6/2019. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se. 

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator